Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela exequente, em face da sentença que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da competência do juízo de origem para a ação de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43).
4. No caso, a competência do juízo de origem foi estabelecida, de maneira que não é cabível condicionar o prosseguimento da execução naquela circunscrição à manutenção do domicílio do executado na região administrativa de Samambaia, sob pena de restrição do acesso à Justiça, notadamente porque o endereço fornecido pela exequente corresponde ao indicado pelo executado na respectiva nota promissória.
5. Destarte, considerando que a exequente informou tempestivamente novo endereço, ainda que em outra circunscrição, para a tentativa de localização do executado, inexiste justa causa para extinguir o processo sob o argumento de incompetência territorial.
6. Configurado error in procedendo e observados os princípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e da celeridade processual, a desconstituição sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença desconstituída para garantir o prosseguimento da ação executiva no juízo de origem.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43.